Tribunal: STF
Processo: ARE 1509267
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. José Carlos da Silva formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 229) contra acórdão (eDoc 193) do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. A ementa desse julgamento possui o seguinte teor:



    APELAÇÕES CÍVEIS 1 E 2. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DA TUTELA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA. APOSENTADORIA DE POLICIAL MILITAR CASSADA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO MEDIANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. LEGALIDADE DO ATO DE CANCELAMENTO DA APOSENTADORIA. ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSOS DE APELAÇÃO 1 E 2 CONHECIDOS E PROVIDOS. 



    - Cassação da aposentadoria - exclusão da corporação “a bem da disciplina”: legalidade do ato que se deu através de procedimento administrativo disciplinar íntegro e coeso. 



    - Argumento de que os fatos apurados na ação penal em tramite ocorreram durante a inatividade: seria de todo desarrazoado a inadmissão da aplicação da penalidade de cassação para as gravíssimas e restritas hipóteses que justificam a medida, sob pena de se criar precedente que ensejaria amplo espaço jurídico para a impunidade.



    Sustenta, o recorrente, em síntese, que esse julgado viola preceitos constitucionais por ter aquiescido com a imposição, ao recorrente, policial militar da reserva, da penalidade disciplinar de cassação de sua aposentadoria.



    Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformado o acórdão recorrido.



    Não admitido o apelo excepcional por decisão da 1ª Vice-Presidência da Corte Estadual (eDoc 244), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 271), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo, no caso, que o Tribunal Estadual, para declarar consentânea com o ordenamento jurídico a aplicação da sanção disciplinar de cassação da aposentadoria do recorrente, amparou-se notadamente nos fatos e nas provas e na interpretação de legislação infraconstitucional local, conforme se nota dos seguintes trechos do aresto impugnado:



    Extrai-se dos autos, que o Conselho de Disciplina da PMPR decidiu excluir “a bem da disciplina” o autor por ser incapaz de permanecer integrado as fileiras da Corporação, ante afronta aos seguintes dispositivos: a) Lei Estadual nº 16.544/2010, art. 5º, inc. II, alíneas “b” e “c”; b) Lei Estadual nº 1.943 /54, art. 102, letras “c”, “d”, “h” e “j”; c) Decreto nº 5.075/98, art. 7º, incisos II, V, VII, VIII, IX, XXII, XVII, XX, XXIV, XXV, XXVI, XXIX, XXXVI e XXXVII; d) Decreto Federal nº 4.346/02, Anexo I, itens 1, 4, 6, 7, 9, 24, 61, 82 e 113 (mov. 1.22).



    A Paranaprevidência, por sua vez, em atendimento ao ofício nº 006/DP-04, da Diretoria de Pessoal Seção e Inativos da PMPR, tornou sem efeito a reforma do autor (evento 1.30). 



    Neste tocante, correta a decisão da Paranaprevidência, eis que a concessão de benefício previdenciário não tem força de coisa julgada, razão pela qual a cassação da aposentadoria não ofende ato jurídico perfeito ou direito adquirido. 



    No caso em tela, o fundamento legal para a cassação da aposentadoria possui previsão no artigo 40, II da Lei Estadual n° 12.398/98:



    [...]



    Ademais, não merece respaldo o argumento de que o autor não pode sofrer as consequências (cassação da aposentadoria) por fato cometido quando inativo. 



    Isto porque, além de existir previsão legal, seria de todo desarrazoado a inadmissão da aplicação da penalidade de cassação para as gravíssimas e restritas hipóteses que justificam a medida, sob pena de se criar precedente que ensejaria amplo espaço jurídico para a impunidade.



    [...]



    Para esclarecer a controvérsia em questão, especialmente acerca do argumento de que houve uso da função de Policial Militar mesmo que inativo, são estes os fatos motivadores do procedimento administrativo, conforme se extrai da Solução do Conselho de Disciplina nº 046/2016 (evento 1.19):



    Ao acusado Cb. PM RR José Carlos da Silva, RG 4.043.380-5: 



    Contribuído para a ação criminosa de furto qualificado à Agência do Banco do Brasil na cidade de São João do Ivaí-PR, a qual ocorreu na data do dia 29 para 30 de agosto de 2015, conforme indica conversa telefônica realizada em data de 27 de setembro de 2015 entre Sd. QPMG1 Marcelo Franco de Melo, RG 5.354.504-1/PR e Manoel Alves Moreira Guedes, RG 2.481.391-6/PR. Para esta ação o acusado aliciou, juntamente com o Sd. QPMG1 Marcelo Franco de Melo, RG 5.354.504-1/PR e o Cb. QPMG1 Edson Luiz Maschio, RG 4.093.947-4 para participar da ação criminosa, em razão deste (Cb. QPMG1 Maschio) estar prestando serviços à PMPR no Destacamento Policial-Militar na cidade de São João do Ivaí-PR, local onde ocorreu a ação. Conforme Boletim de Ocorrência 2015/906122, no local foram danificados o sistema de alarmes, o sistema de Circuito Fechado de TV 03 (três) portas de acesso à salas e 02 (dois) cofres, sendo subtraídos 03 (três) discos rígidos, os quais armazenavam as imagens das câmeras de vigilância, e 43 (quarenta e três) folhas de cheques já compensadas.



    b. Organizar juntamente com o Sd. QPMG1 Marcelo Franco de Melo, RG 5.354.504-1/PR, a ação criminosa de furto qualificado à Agência do Banco do Beasil na cidade de São Pedro do Ivaí-PR em data de 29 de setembro de 2015, a qual não se concretizou por razões alheias à sua vontade, tal organização se deu cooptando para esta ação o Sd. QPMG1 Emerson Dias de Oliveira, RG 9.736.339-0, na época prestando seus serviços à PMPR no Destacamento Policial-Militar de São Pedro do Ivaí-PR, e de Manoel Alves Moreira Guedes, RG 2.481.391- 6/PR, este teve função de formar a equipe de execução do crime atuando com eles durante a ação, já aquele foi o responsável por repassar as informações sobre o local alvo da ação criminosa, além de informar sobre a presença de Policiais Militares na região. O acusado além de gerenciar o contato com os integrantes da organização criminosa atua diretamente no planejamento da ação, sendo um dos responsáveis por tomar a decisão de adiamento da execução do crime. Adiamento ocasionado em razão de um dos integrantes da quadrilha denominado pela alcunha de “Grande” não ter conseguido deslocar-se para a cidade da Ação.



    c. Participar como líder, planejando o furto consumado à Rodoviária de Faxinal/PR, em data de 30 de setembro de 2015 no período da noite, conforme descrito no Boletim de Ocorrência 2015/1021873, o qual foi executado por Manoel Alves Moreira Guedes, RG 2.481.391-6/PR e sua equipe de execução, estes, todos moradores do Estado de Santa Catarina, nesta ação fora subtraído um cofre de cor cinza, tamanho médio contendo 1550 (mil quinhentos e cinquenta) formulários de passagens mais a quantia de R$ 2.267,53 (dois mil duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos) em moedas e cédulas.



    d. Atuar como líder, fazendo levantamento de informações, inclusive, utilizando-se da função de Policial Militar para adiquiri-las, a fim de contribuir para o furto qualificado à Agência dos Correios da cidade de Lidianópolis-PR, que ocorreu em data de 01 de outubro de 2015. Nesta ação criminosa atuaram diretamente o Sd. QPMG1 Marcelo Franco de Melo, RG 5.354.504-1/PR e Manoel Alves Moreira Guedes, RG 2.481.391-6/PR este com sua equipe de execução.



    e. Organizar e coordenar a ação criminosa de tentativa de furto qualificado à Agência Bancária de São João do Ivaí, realizada em 01 de dezembro de 2015, conforme registrado no Boletim de Ocorrência nº 2015/1247567, juntamente com o Sd. QPMG1 Marcelo Franco de Melo, RG 5.354.504-1/PR, promovendo a substituição de Manoel Alves Moreira Guedes, RG 2.481.391-6/PR, integrante da organização criminosa preso na cidade de São Francisco do Sul-SC, pela pessoa de Claudio Roberto Machado, RG 2.276.763/SC oriundo do Estado de Santa Catarina, permitindo que a execução pudesse ocorrer. O acusado foi responsável pelo acionamento de outro membro da organização criminosa, o Cb. QPMG1 Edson Luiz Maschio, RG 4.093.947-4, solicitando dele informações sigilosas, restritas ao serviço Policial Militar, tais como: efetivo policial-militar presente na área, ainda que por vezes tais informações fossem obtidas por intermédio do Sd. QPMG1 Marcelo. Participar, inclusive, fazendo o reconhecimento do local (alvo da ação) utilizando seu próprio automóvel, VW Gol, placas ABM3460, no dia 12 de novembro de 2015.



    f. Fornecer, juntamente com o Sd. QPMG1 Marcelo Franco de Melo, RG 5.354.504-1/PR, favorecimento pessoal à Jhoni Zosimo Lauriano, RG 4.684.181/SC e Thiago Roberto Cardoso, RG 5.846.933/SC, os quais participaram da tentativa de furto qualificado Agência Bancária de São João do Ivaí-PR, realizada em 01 de dezembro de 2015, conforme registrado no Boletim de Ocorrência nº 2015/1247567, e estavam sendo perseguidos por equipes de policiais militares. Utilizando-se do próprio veículo, o VW Gol, placas ABM3460, o acusado juntamente com o Sd. QPMG1 Marcelo vai até o local onde os criminosos estão, após o acusado ser informado por eles mesmos através de telefone sobre a localização exata, e retira-os do local utilizando o veículo já citado, inclusive, propiciando fuga de abordagem policial militar realizada por Equipe da Agência Local de inteligência da 6º Companhia Independente de Polícia Militar. Tal abordagem efetivou-se apenas depois que o acusado já ter parado o veículo e possibilitando que os fugitivos pudessem esconder-se no mato, tal situação foi registrada no Boletim de ocorrência 2015/1251500.



    g. Ter sido flagrado no dia 01 de dezembro em abordagem realizada pela Equipe da Agência Local de inteligência da 6º Companhia Independente de Polícia Militar, portando munição em desconformidade com os regulamentos e leis vigentes, portava no momento da abordagem 21 (vinte e um) munições da marca “aguila” e 10 (dez) munições recarregadas todas de calibre .40 polegadas.”



    Ante esse quadro, entendo que, para rever essa conclusão e, eventualmente, acolher o pedido recursal, implica em vulnerar os enunciados n. 279 e 280 da Súmula da Suprema Corte. 



    Nessa mesma direção e em situação fronteiriça, cito o que restou decidido no RE 1.438.898 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes, do qual transcrevo a ementa:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Policial militar. Cassação de aposentadoria. 4. Controvérsia restringe-se a legislação local (Regulamento Disciplinar da Polícia Militar de São Paulo – LC 893/2001 e Lei 8.213/1991). Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279/STF e 280/STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade da justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente